Tribunal: TJSP
Processo: 2307486-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela Cautelar Antecedente. Decisão que deferiu a liminar para suspender a exigibilidade de créditos de ISS, ante a apresentação de seguro-garantia pela autora-agravada. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Garantia que não se equipara ao depósito integral e em dinheiro quanto a créditos de natureza tributária, a teor do Tema no 378/STJ e da Súmula no 112/STJ. Parte

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela Cautelar Antecedente. Decisão que deferiu a liminar para suspender a exigibilidade de créditos de ISS, ante a apresentação de seguro-garantia pela autora-agravada. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Garantia que não se equipara ao depósito integral e em dinheiro quanto a créditos de natureza tributária, a teor do Tema no 378/STJ e da Súmula no 112/STJ. Parte agravada que, apesar de alegar que não tinha como objetivo a suspensão da exigibilidade, requer que sejam impedidos os atos constritivos, o que se trata de mera construção semântica para alcançar o mesmo objetivo. Alegação que deve ser rejeitada. Por outro lado, a garantia é mecanismo hábil para afastar o status de inadimplência, viabilizando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a sustação de protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes. Precedentes. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.